Tribunal: STF
Processo: RE 559691
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE 
   PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   ACÓRDÃO QUE MANTEVE DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CIVIL 
   PÚBLICA. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa 
   de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, 
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de 
   Processo Civil.